Tribunal: STJ
Processo: 0719095-34.2022.8.07.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3010461 - DF(2025/0282233-7)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: DIEBOLD NIXDORF, INCORPORATED
ADVOGADOS
: RENATO JOSÉ CURY - SP154351
ANDRÉA PITTHAN FRANÇOLIN - SP226421
MILENA GOMES FRANCISCO TEIXEIRA - SP390715
AGRAVADO
: ASSOCIACAO NACIONAL DE PROTECAO E DEFESA DOS
DIREITOS DO CONSUMIDOR E DA CIDADANIA - APROCON
ADVOGADO
: LEONARDO FARIAS DAS CHAGAS - DF024885
INTERES.
: G.A.S CONSULTORIA & TECNOLOGIA LTDA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO
MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial
provimento ao agravo em recurso especial.
II. Razões de decidir
2. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a Corte local
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam
infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmulas n. 7 do STJ).
III. Dispositivo
54 Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
03/03/2026
09/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54863045 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 10/03/2026 11:01:52
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 10644d84-4621-4a64-a4ec-03af4e4328a8

Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
10 de março de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA54863045 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 10/03/2026 11:01:52
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 10644d84-4621-4a64-a4ec-03af4e4328a8

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3010461 - DF (2025/0282233-7)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: DIEBOLD NIXDORF, INCORPORATED
ADVOGADOS
: RENATO JOSÉ CURY - SP154351

ANDRÉA PITTHAN FRANÇOLIN - SP226421

MILENA GOMES FRANCISCO TEIXEIRA - SP390715
AGRAVADO
: ASSOCIACAO NACIONAL DE PROTECAO E DEFESA DOS
DIREITOS DO CONSUMIDOR E DA CIDADANIA - APROCON
ADVOGADO
: LEONARDO FARIAS DAS CHAGAS - DF024885
INTERES.
: G.A.S CONSULTORIA & TECNOLOGIA LTDA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
OCORRÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS
AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial
provimento ao agravo em recurso especial.
II. Razões de decidir
2. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a Corte local
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar
a conclusão adotada pelo Juízo.
3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmulas n. 7 do STJ).
III. Dispositivo
54 Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 1.913-1.931) interposto contra decisão desta
relatoria (fls. 1.904-1.909) que deu parcial provimento ao agravo em recurso especial
apenas para afastar a multa prevista no
§ 2°, do CPC.
art. 1.026,
Documento eletrônico VDA53967819 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 06/02/2026 22:53:17
Código de Controle do Documento: 9ba12fbf-fc40-4a29-bfdc-f8d5493bdb3a

Em suas razões, a agravante assinala novamente negativa de prestação
jurisdicional, com o entendimento de que há omissões referentes: (i) à extensão do
Estatuto Social da recorrida, (ii) aos precedentes invocados, (iii) à inexistência de relação
de consumo, e (iv) à evidência do uso abusivo da ação coletiva.
Alega violação dos arts. 17, 82, IV, 91, 489, § 1°, II, IV e VI, 1.022, II e III, e
1.026, § 2°, do CPC, e 5°, V, "b", da
, sustentando a inaplicabilidade
Lei n. 7.347/1995
das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do
agravo pelo Colegiado.
A agravada apresentou contrarrazões (fls. 1.934-1.942).
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece ser acolhida.
A agravante não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os termos da
decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos (fls.
1.904-1.909):
Trata-se de agravo nos próprios autos interposto por DIEBOLD
NIXDORF, INCORPORATED contra decisão que inadmitiu o recurso especial
por aplicação das Súmulas n. 5 e 7 do STJ, bem como por inexistência de
violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC (fls. 1.816-1.821).
O Tribunal de origem conheceu e deu provimento ao recurso de apelação
interposto pela ora recorrida, nos termos da seguinte ementa (fls. 1.465-1.467):
DIREITO
PROCESSUAL
COLETIVA.
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA.
PRELIMINAR.
DIALETICIDADE
RECURSAL.
PRESSUPOSTO
OBSERVADO. PROCESSO CIVIL COLETIVO. LEGITIMIDADE ATIVA.
ASSOCIAÇÃO CIVIL. REQUISITOS. INSPIRAÇÃO NO DIREITO
NORTE AMERICANO. CLASS ACTION. REPRESENTATIVIDADE
ADEQUADA. REQUISITOS. SISTEMA BRASILEIRO. ELEMENTOS
PREENCHIDOS.
PERTINÊNCIA
TEMÁTICA.
PROTEÇÃO
DO
CONSUMIDOR. LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS.
LGPD. PREVISÃO ESTATUTÁRIA. ANÁLISE QUALITATIVA DA
REPRESENTAÇÃO. BASE ASSOCIATIVA. INTERESSE FINANCEIRO.
COISA JULGADA
. LITIGÂNCIA DE MÁ-
SECUNDUM EVENTUS LITIS
FÉ. PREJUDICADA. SENTENÇA CASSADA.
1. Para propor ação, exigem-se legitimidade e interesse (art. 17 do
Código de Processo Civil-CPC). Ambos os conceitos foram inicialmente
imaginados e construídos para atender às exigências próprias do
processo civil individual. O interesse processual, nesta visão, está
vinculado ao binômio necessidade-utilidade, ou seja, a parte deve
possuir necessidade de exercer o direito de ação para alcançar o
resultado pretendido e praticamente útil. De outro lado, em relação à
legitimidade, o autor da ação deve ser, em tese, o titular do direito ou da
situação jurídica descrita na inicial (art. 18 do CPC).
Documento eletrônico VDA53967819 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 06/02/2026 22:53:17
Código de Controle do Documento: 9ba12fbf-fc40-4a29-bfdc-f8d5493bdb3a

2. Em razão de características próprias do processo civil coletivo, a
análise dessas duas condições da ação (legitimidade e interesse) ganha
abordagem diferenciada, uma vez que o legitimado para ajuizamento da
ação coletiva não é titular do direito coletivo (
), como ocorre,
lato sensu
em regra, nas demandas individuais.
3. Com relação às associações civis, não basta analisar objetivamente
os requisitos de constituição há pelo menos um ano e a respectiva
vocação institucional à proteção do meio ambiente, ao consumidor, à
ordem econômica, à livre concorrência ou ao patrimônio artístico,
estético, histórico, turístico e paisagístico (art. 5o da
e
Lei 7.347/1985
IV, da
Código de Defesa do Consumidor). É
art. 82,
Lei 8.078/1990,
preciso, adicionalmente, averiguar uma real condição de bem conduzir a
defesa processual dos direitos metaindividuais, bem como se a
amplitude da medida pretendida na ação – que, invariavelmente, pode
afetar todo o mercado de consumo nacional – é compatível com a
dimensão dos propósitos estatutários.
4. As associações civis possuem legitimidade para ajuizamento de ação
coletiva, desde que observados três requisitos: 1) instituição há pelo
menos um ano; 2) tenham, entre suas finalidades, a defesa do
consumidor; 3) adequada representatividade. Os dois primeiros
requisitos estão previstos expressamente na lei (art. 82 do CDC). A
exigência de adequada representatividade possui inspiração no direito
norte-americano; no Brasil, decorre de construção jurisprudencial e
doutrinária.
5. No direito norte-americano, são elementos constitutivos da adequada
representatividade: 1) a possibilidade de assegurar a vigorosa tutela dos
interesses dos membros ausentes; 2) a ausência de antagonismo ou
conflito de interesses com o grupo. Exige-se do advogado a competência
técnica suficiente para condução de um processo dessa espécie, o que
pode ser avaliado pela qualidade da fundamentação, possibilidade de
êxito e acervo probatório. Posteriormente, o tribunal examina questão
relacionado ao conflito de interesses. Além disso, a pretensão do
advogado e do representado de obterem ganhos financeiros também é
fundamento para reconhecimento da representatividade adequada.
6. "A adequação se mede não só pelo tipo de ação que externamente
corresponda aos interesses do grupo. Mais do que isso, deve-se analisar
se os fundamentos da pretensão, bem como se os pedidos foram
formulados de maneira satisfatória e com chances reais de procedência.
Além das possibilidades de êxito, avaliam-se as provas oferecidas, a
credibilidade, a coerência e a lógica dos argumentos. [...] Outro critério
para se supor uma representação adequada é o fato de o autor ter um
considerável interesse financeiro ou uma motivação equivalente na
causa. Esse argumento reflete um princípio bem explorado pela Análise
Econômica do Direito conhecido como
. Por esse
principal-agent
princípio, o autor se esforça para maximizar o montante indenizatório
buscado junto ao réu, porque o sucesso disso significa automaticamente
maior participação própria no percentual a ser dividido. Assim, quanto
mais o autor age em benefício próprio, mais ele age em igual medida no
benefício de todo o grupo." (Leal, Márcio Flávio Mafra. Ações Coletivas.
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, p. 244-245)
7. Eventual ganho financeiro da associação é algo positivo e não o
contrário como muitos pensam; é um estimulo para que a sociedade civil
se organize e questione judicialmente a ofensa a direitos coletivos. Essa
foi a lógica que o Superior Tribunal de Justiça adotou, ao analisar, no
julgamento do Resp. 1.986.814 (j.
Relatora Min. Nancy
04/10/2022,
Andrighi), possibilidade de a associação autora receber honorários
Documento eletrônico VDA53967819 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 06/02/2026 22:53:17
Código de Controle do Documento: 9ba12fbf-fc40-4a29-bfdc-f8d5493bdb3a

advocatícios em caso de êxito da demanda coletiva. Ademais, o
microssistema de direito coletivo brasileiro favorece a litigância coletiva.
É desnecessária a notificação dos membros do grupo para consentirem
com a representação do autor coletivo. Ainda, a coisa julgada secumdum
assegura a repercussão da sentença aos representados,
eventus litis
como regra, apenas em caso de procedência.
8. Paralelamente, o Superior Tribunal de Justiça - STJ tem analisado a
extensão da previsão estatutária. Entre outros aspectos, a Corte pontua
que a amplitude desarrazoada das finalidades associativas prejudica a
defesa dos interesses coletivos.
9. No caso, a associação tem atuação em todo o território nacional.
Embora desnecessário, aponta ter autorização assemblear para
ajuizamento da ação. De outro lado, há previsão adequada expressa de
defesa dos direitos coletivos do consumidor. É suficiente. A referência a
direitos "da Cidadania" é expressão retórica que não prejudica o
propósito principal de defesa dos direitos do consumidor. Também está
atendida a exigência de capacidade de defender, de maneira eficiente,
os interesses dos consumidores.
10. O acervo probatório indica relevante discussão do ponto de vista da
potencialidade lesiva do uso do aplicativo de segurança "WARSAW" e
seus reflexos no âmbito da proteção coletiva ao consumidor e dos seus
dados pessoais (
Lei Geral de Proteção de Dados
Lei 13.709/18,
Pessoais-LGPD). Houve produção de relatório de investigação forense
com o propósito de robustecer indícios de violação.
11. Recurso da associação conhecido e provido. Sentença cassada.
Recurso da empresa prejudicado. Sem honorários.

Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 1.627-1.635).
No recurso especial (fls. 1.654-1.678), fundamentado no
III, "a" e "c",
art. 105,
da CF, a recorrente alegou afronta aos arts. 17, 82, IV, 91, 489, § 1°, II, IV e VI,
1.022, II e III, e 1.026, § 2°, do CPC, e 5°, V, "b", da Lei n. 7.347/1995,
sustentando, em síntese:
(I) negativa de prestação jurisdicional por omissão quanto à "quatro relevantes
aspectos fático-probatórios: (i) a extensão do Estatuto Social da APROCON;
(ii) os precedentes invocados pela Diebold; (iii) a inexistência de relação de
consumo integrada pela Diebold; e (iv) as evidências do uso abusivo da ação
coletiva pela APROCON e seu grupo econômico; além do erro de premissa
fática quanto à valoração da prova apresentada pela APROCON" (fl. 1.661),
(II) a impossibilidade de aplicação da penalidade por embargos protelatórios, e
(III) a ilegitimidade ativa da recorrida, tendo em vista que possui estatuto social
genérico, sem pertinência temática com o direito pleiteado na ação coletiva em
análise.
Foram apresentadas contrarrazões (fls. 1.801-1.809).
No agravo (fls. 1.833-1.851), foram refutados os fundamentos da decisão
agravada e foi alegado o cumprimento de todos requisitos legais para
recebimento do especial.
Foi apresentada contraminuta (fls. 1.869-1.877).
É o relatório.
Decido.
Documento eletrônico VDA53967819 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 06/02/2026 22:53:17
Código de Controle do Documento: 9ba12fbf-fc40-4a29-bfdc-f8d5493bdb3a

Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na
sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material,
conforme dispõe o
do CPC.
art. 1.022
O julgador não está compelido a ponderar sobre todos os argumentos
invocados pela parte quando tenha encontrado fundamentação satisfatória
para dirimir integralmente a controvérsia.
A Câmara julgadora analisou o contexto fático dos autos para definir que (i)
houve o preenchimento do requisito da pertinência temática para
reconhecimento da legitimidade ativa da associação, (ii) houve previsão
adequada e expressa de defesa dos direitos coletivos do consumidor no
Estatuto Social da APROCON, e (iii) devidamente atendida a exigência de
capacidade de defesa, de maneira eficiente, dos interesses dos consumidores.
Nesse contexto, manifestou-se expressamente acerca da legitimidade ativa da
associação civil, ora recorrida.
Desse modo, não assiste razão à recorrente, visto que o Tribunal
decidiu
a quo
a matéria controvertida nos autos, ainda que contrariamente a seus interesses,
não incorrendo em nenhum dos vícios previstos nos arts. 489 e 1.022 do CPC.
Ademais, sobre a ilegitimidade ativa, a recorrente alegou que (i) "dos 13 (treze)
incisos que compõem seu objeto social, extrai-se as mais amplas expressões
que autorizam a APROCON a proteger quaisquer direitos da Constituição
Cidadã" (fl. 1.666), (ii) "a causa de pedir sequer alude a uma real relação de
consumo entre as partes" (fl. 1.667), (iii) "a APROCON não demonstrou nesta
lide ter a capacidade de defender, de maneira eficiente, os interesses dos
consumidores, mas apenas garantir seus interesses próprios" (fl. 1.667), e (iv)
a APROCON nada mais é do que um instrumento usado para, sob a falsa
fantasia de 'defesa da coletividade', repetir ação já repelida reiteradas vezes
pelo Judiciário" (fl. 1.668). Aduziu assim que "a APROCON não detém os
requisitos subjetivos de legitimidade ativa para ajuizamento da presente ação
coletiva" (fl. 1.669).
No entanto, o acórdão recorrido consignou que "A APROCON foi constituída
há mais de um ano (ID 60359398)" (fl. 1.476) e que "O estatuto da associação
estabelecem no
°, o objetivo social" (fl. 1.476).
art. 3
Afirmou ainda que "há previsão adequada de defesa dos direitos do
consumidor" (fl. 1.476) e que "A referência a direitos 'da Cidadania' é apenas
expressão retórica que não prejudica o propósito principal" (fl. 1.476).
Concluiu, por fim, que (fl. 1.476-1.477):
[...] também está atendida a exigência de capacidade de defender, de
maneira eficiente, os interesses dos consumidores.
O acervo probatório indica relevante discussão do ponto de vista da
potencialidade lesiva do uso do aplicativo de segurança "WARSAW" e
seus reflexos no âmbito da proteção ao consumidor e do direito a
proteção de dados pessoais (
. Houve produção de
Lei 13.709/18)
relatório de investigação forense com o propósito de robustecer indícios
de violação aos direitos mencionados (ID 60359405).
[...]
As alegações de irregularidade procedimental do laudo, da falta de
critérios técnicos ou do seu caráter unilateral são temas a serem
debatidos ao longo do processo; não afastam a legitimidade da autora.
O interesse financeiro associado à defesa do direito do consumidor
também não compromete a defesa da pretensão. Reitere-se: eventual
Documento eletrônico VDA53967819 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 06/02/2026 22:53:17
Código de Controle do Documento: 9ba12fbf-fc40-4a29-bfdc-f8d5493bdb3a

improcedência do pedido na ação coletiva não impede, como regra, o
ajuizamento das ações individuais, o que mantém a possibilidade dos
representados de se insurgirem contra a empresa.

O Tribunal de origem afirmou expressamente que estavam preenchidos os
requisitos necessários para qualificação da recorrida para a presente ação
coletiva. Assim, considerando o contexto fático dos autos e o estatuto social da
ora agravada, definiu a legitimidade ativa.
Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria necessário
reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos, o que não se admite em
recurso especial, nos termos das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
Confiram-se os seguintes precedentes:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ASSOCIAÇÃO.
LEGITIMIDADE ATIVA. PERTINÊNCIA TEMÁTICA. CONFIGURADA.
REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ.
1. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, "nas ações coletivas
em que as associações postulam a tutela jurisdicional em nome próprio,
na condição de substitutas processuais, exige-se a demonstração de
pertinência temática para caracterizar-se a legitimidade ativa." (AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
REsp n. 1.737.221/DF,
julgado em
DJe de
)
17/4/2023,
3/5/2023.
2. Hipótese em que o Tribunal de origem verificou haver compatibilidade
entre os objetivos estatutários da associação e a finalidade da presente
ação coletiva para a defesa de interesses individuais homogêneos afetos
aos consumidores.
3. Modificar as conclusões a que chegou o acórdão recorrido esbarra no
óbice da Súmula n. 7/STJ.
Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins,
AREsp n. 2.705.225/RJ,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
12/8/2025,
15/8/2025.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ASSOCIAÇÃO CIVIL. GRATUIDADE DE
JUSTIÇA,
LEGITIMIDADE
ATIVA
E
INTERESSE
DE
AGIR.
FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. SÚMULA N. 126 DO STJ.
REEXAME DO ESTATUTO DA ASSOCIAÇÃO E DO CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS
AUTOS.
INADMISSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
[...]
2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem
interpretação de cláusula contratual ou revolvimento do contexto fático-
probatório dos autos, a teor do que dispõem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
3. No caso concreto, a análise das razões apresentadas pelo recorrente
quanto à gratuidade de justiça, à legitimidade ativa e ao interesse de agir
demandaria o reexame da matéria fática, o que é vedado em sede de
recurso especial.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
Documento eletrônico VDA53967819 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 06/02/2026 22:53:17
Código de Controle do Documento: 9ba12fbf-fc40-4a29-bfdc-f8d5493bdb3a

(AgInt no
de minha relatoria, Quarta Turma,
AREsp n. 1.432.386/PR,
julgado em
DJe de
)
30/11/2020,
9/12/2020.

Por fim, a interposição dos aclaratórios na origem decorreu do exercício do
direito de insurgir-se da parte, que se valeu desse meio de modo a tentar
discutir matéria relevante.
Dessa forma, deve-se afastar a multa aplicada.
Ante o exposto, CONHEÇO do agravo e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso especial apenas para afastar a multa prevista no
§ 2°, do
art. 1.026,
CPC.
Publique-se e intimem-se.

Como delineado na decisão agravada, não há falar em violação dos arts. 489
e 1.022 do CPC, porque o Tribunal de origem pronunciou-se, de forma clara e
fundamentada, sobre: (i) o preenchimento do requisito da pertinência temática para
reconhecimento da legitimidade ativa da associação, (ii) a previsão expressa de defesa
dos direitos coletivos do consumidor no Estatuto Social da recorrida, e (iii) o atendimento
da exigência de capacidade de defesa, de maneira eficiente, dos interesses dos
consumidores.
No mais, acerca da tese de ilegitimidade ativa, o Tribunal de origem,
apreciando a irresignação, consignou que (i) "há previsão adequada de defesa dos
direitos do consumidor" (fl. 1.476), (ii) "A referencia a direitos 'da Cidadania' é apenas
expressão retórica que não prejudica o propósito principal" (fl. 1.476), (iii) "está atendida
a exigência de capacidade de defender, de maneira eficiente, os interesses dos
consumidores" (fl. 1.476), e (iv) "O acervo probatório indica relevante discussão do ponto
de vista da potencialidade lesiva do uso do aplicativo de segurança "WARSAW" e seus
reflexos no âmbito da proteção ao consumidor e do direito a proteção de dados pessoais (
" (fl. 1.476).
Lei 13.709/18)
Portanto, a Corte local fundamentou expressamente a existência de
legitimidade ativa. Rever esse fundamento exigiria incursão no contexto fático-probatório
dos autos, o que é vedado em recurso especial, a teor da Súmula n. 7 do STJ.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53967819 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 06/02/2026 22:53:17
Código de Controle do Documento: 9ba12fbf-fc40-4a29-bfdc-f8d5493bdb3a

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.010.461 / DF
Número Registro: 2025/0282233-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07190953420228070001 7190953420228070001
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : DIEBOLD NIXDORF, INCORPORATED
ADVOGADOS : RENATO JOSÉ CURY - SP154351
ANDRÉA PITTHAN FRANÇOLIN - SP226421
MILENA GOMES FRANCISCO TEIXEIRA - SP390715
AGRAVADO
: ASSOCIACAO NACIONAL DE PROTECAO E DEFESA DOS
DIREITOS DO CONSUMIDOR E DA CIDADANIA - APROCON
ADVOGADO
: LEONARDO FARIAS DAS CHAGAS - DF024885
INTERES.
: G.A.S CONSULTORIA & TECNOLOGIA LTDA
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : DIEBOLD NIXDORF, INCORPORATED
ADVOGADOS : RENATO JOSÉ CURY - SP154351
ANDRÉA PITTHAN FRANÇOLIN - SP226421
MILENA GOMES FRANCISCO TEIXEIRA - SP390715
AGRAVADO
: ASSOCIACAO NACIONAL DE PROTECAO E DEFESA DOS
Documento eletrônico VDA54847703 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:15:57
Código de Controle do Documento: 20848138-8484-409a-86cc-097927bb6fc1

DIREITOS DO CONSUMIDOR E DA CIDADANIA - APROCON
ADVOGADO
: LEONARDO FARIAS DAS CHAGAS - DF024885
INTERES.
: G.A.S CONSULTORIA & TECNOLOGIA LTDA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026
09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54847703 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:15:57
Código de Controle do Documento: 20848138-8484-409a-86cc-097927bb6fc1